Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702531-77.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO ACOMPANHADO DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. TÍTULO OBJETO DE CESSÃOD E DIREITOS EM FAVOR DA EMPRESA AUTORA. FALTA DE ASSINATURA DA CESSIONÁRIA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENCIADA. 1. Deve ser considerada prova escrita apta a embasar Ação Monitória a duplicata sem aceite, desde que acompanhada de outros documentos que comprovem o negócio jurídico, a exemplo da nota fiscal e do comprovante de entrega de mercadoria. 2. A cessão de crédito sem a assinatura do cessionário é válida, quando for possível a constatação da manifestação de vontade do cessionário por outro meio, a exemplo da propositura de Ação Monitória fundamentada no referido negócio jurídico. 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a empresa autora é a titular do crédito representado pelas duplicatas que aparelham a Ação Monitória, tem-se por incabível o acolhimento da arguição de ilegitimidade ativa. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 2o, inciso VIII, e 15, inciso II, ambos da Lei 5.474/68, 92 e 916, ambos do Código Civil, sustentando a ilegitimidade da parte autora, por entender inválido o título de crédito, uma vez que ausentes o aceite, a assinatura, e o protesto das duplicadas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP e da Corte Superior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 2o, inciso VIII, e 15, inciso II, ambos da Lei 5.474/68, 92 e 916, ambos do Código Civil, e no que tange ao aludido dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, “embora as duplicatas apresentadas pela autora não disponham de aceite, estão acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias”, que, “nada obstante a ausência da assinatura da autora na cessão de crédito, a propositura da demanda ora em apreço, fundamentada no aludido instrumento contratual evidencia, claramente, a manifestação da vontade da autora em ser beneficiária dos créditos”, concluindo que “não há como ser reconhecida a ilegitimidade da empresa autora” (ID 13083859). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004